Tribunal: TJMT
Processo: 0037006-05.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037006-05.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REIDSON FRANCISCO ABRAO PEREIRA - CPF: 737.423.761-87 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), REIDSON FRANCISCO ABRAO PEREIRA - CPF: 737.423.761-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
– PECULATO-FURTO (CPPM, ART. 303, § 2o) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – ADOÇÃO
PER RELATIONEM
DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NARRATIVA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
JULGADO DO TJMT –
RECURSO DEFENSIVO – ESTAR PROVADA A INEXISTÊNCIA DO FATO OU NÃO HAVER PROVA DA SUA EXISTÊNCIA – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA – DÚVIDA SOBRE O
DOLO ESPECÍFICO
– ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO JUSTIFICÁVEL – ARESTO DO
TJMT –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

“O conjunto probatório é insuficiente para condená-lo, uma vez que em nenhum momento restou comprovado, inequivocadamente, o elemento subjetivo do tipo penal (dolo específico de subtração), circunstância essa indispensável para a configuração do delito peculato furto [...]”

(Parecer da 29a Procuradoria de Justiça Criminal).

“Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos [...] impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo”
(TJMT, Ap. no 0012554-11.2019.8.11.0004).

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO VERIFICADO – DOLO DIRETO E ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO [...] Ausentes provas seguras e suficientes acerca da presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do delito [...] a absolvição é medida que se impõe”
(TJMT, Ap. no 0004126-11.2017.8.11.0004).

R
ecursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
0037006-05.2018.8.11.0042

- CLASSE CNJ - 417-

COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO

REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por
REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, decorrente de decisão do Conselho de Justiça, nos autos da ação penal (PJe no 0037006-05.2018.8.11.0042 - código 545823
),
que o absolveu por peculato-furto –
303, § 2°, do CPPM (ID 183129451).

A 13a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que
há provas para a condenação de
REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA
por peculato.

Requer o provimento para
“condenar o apelado Sd PM Reidson Francisco Abrão Pereira pela prática do crime previsto no artigo 303, § 2o, do Código Penal Militar [...] após o trânsito em julgado do acórdão, com fulcro no artigo 71, inciso XV, da Lei Complementar no 416/2010, pugna pela remessa de cópias integrais da presente ação penal ao Procurador-Geral de Justiça visando eventual oferecimento de representação pela perda da graduação de praça”
(ID 183129454).

O apelante/apelado

REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA
sustenta que
“o fato não existiu, sendo confirmado por testemunhas”
.

Requer o provimento para que seja absolvido por
“estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência”
(CPPM, art. 439, “a”) - (ID 205560653).

A
13a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
e REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA

pugnaram pelo desprovimento dos apelos opostos (IDs 206007650 e 213901666).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÕE CRIMINAIS - JUSTIÇA MILITAR - PECULATO FURTO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. Pedido ministerial para condenação - Inviabilidade - Conjunto probatório frágil e pouco convincente - In dubio pro reo - Pedido defensivo para reconhecer a absolvição nos termos do art. 439, alínea “a”, primeira parte, do CPPM - Impossibilidade - Não está cabalmente provada a inexistência do fato - Inexiste prova suficiente do dolo específico para a condenação - Parecer é pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 214253687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no mês de julho de 2016, ao ser transferido da cidade de Alto Taquari para a cidade de Rondonópolis-MT, o denunciado SD PM REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA subtraiu, em proveito próprio, bem móvel público, consistente em uma algema, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denúncia o SD PM REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA pela prática do crime previsto no artigo 303, § 2°, do Código Penal Militar [...].”
(Allan Sidney do Ó Souza, promotor de Justiça – ID 183132318).

O Juízo singular absolveu o apelante/apelado
REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA
nos
seguintes termos:

“[...] das provas colhidas na fase judicial, submetidas aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, imperioso reconhecer a improcedência da presente ação penal. [...]

De acordo com os autos, não emergem elementos probatórios suficientes que atestem que o Sr. Reidson tenha, de forma consciente e deliberada, se apropriado da referida algema em prol de interesses próprios ou de terceiros. Depreende-se das informações presentes que o mesmo encontrava-se alheio à disposição da algema dentre seus pertences após o desafortunado episódio de ter tomado um tiro e ficado hospitalizado, sendo tal objeto removido por Newton sem a devida anuência ou ciência do Sr. Reidson.

Embora seja inusitado, e até mesmo questionável, que um objeto de uso exclusivo do réu e de propriedade estatal seja localizado sob posse de outrem, as declarações testemunhais uníssonas corroboram que a algema em disputa era de propriedade do Sr. Reidson, todavia, tal constatação, isoladamente, não é suficiente para materializar a tipificação do delito de peculato.

Não se vislumbram nos autos indícios robustos que infiram uma conduta dolosa por parte do Sr. Reidson no sentido de desviar o bem em questão. A mera apropriação do bem por terceiro, desacompanhada de evidências concretas de conluio ou ciência prévia do réu, não pode ser atribuída à responsabilidade do Sr. Reidson de forma temerária.

Por fim, não obstante a possível suspeita que recai sobre o réu quanto à prática do delito de peculato, os elementos probatórios coligidos ao longo da instrução processual não se mostram suficientemente robustos para lastrear uma condenação de forma categórica e segura.

Desta feita, não havendo certeza da autoria do acusado em relação ao crime de peculato, impõe-se a absolvição do réu, ante o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea “d” do CPPM. [...]”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito -
ID 183129451)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Almir Santana da Silva (fls. 39/41 - ID 183132318) e Lucas Ribeiro Moreira (fls. 43/45 - ID 183132318),
a testemunha Newton Ribeiro Barros Neto
(fls. 65/67 - ID 183132318),

e interrogado o apelante/apelado
REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA
(fls. 47 - ID 183132318).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Almir Santana da Silva, Lucas Ribeiro Moreira,
Newton Ribeiro Barros Neto e Diego Lopes, bem como o interrogatório do apelante/apelado
(Relatórios de Mídias - IDs 183129399, 183129403, 183129426 e 183129450).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o apelante/apelado REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA [SD PM] trabalhou na unidade da Polícia Militar da Comarca de Alto Taquari/MT até o mês de julho de 2016 quando fora transferido para a Comarca de Rondonópolis/MT, sendo que teria subtraído um par de algemas, série no 1373, pertencente à Administração Pública [Polícia Militar do Município de Alto Taquari/MT].

- o fato foi noticiado, no dia 22.7.2017, após os policiais militares [Almir Santana da Silva e Lucas Ribeiro Moreira] atenderem ocorrência de briga em um estabelecimento comercial [Eita Bier], em Rondonópolis, onde Newton Ribeiro Barros Neto estava com as algemas pertencentes à Polícia Militar de Mato Grosso.

- REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA [apelante/apelado], em ambas as fases da persecução penal, relatou que utilizava as algemas quando trabalhava na Comarca de Alto Taquari/MT, porém teve um acidente [levou um tiro em serviço], sendo levado para atendimento médico em Rondonópolis; seus pertences, incluindo as algemas, foram retirados e ficaram guardados no Município de Alto Taquari; foi transferido para trabalhar na Comarca de Rondonópolis/MT;
“nem lembrava mais dessa algema [...] tudo ficou em Alto Taquari por uns cinco meses, até retornar, porque eu pedi [...] esse material voltou por extravio, por engano”
; não tinha conhecimento da presença das algemas entre seus pertences; em Rondonópolis, morava junto com Newton Ribeiro Barros Neto, o qual, sem seu consentimento,
“mexeu em suas coisas e pegou essa algema e foi pra festa, onde foi abordado pela Polícia”
; após tomar ciência que o colega Newton Ribeiro Barros Neto estava com as algemas e pegá-las de volta,
“conversei com o Tenente e devolvi imediatamente”
.

- a testemunha Newton Ribeiro Barros Neto esclareceu, na fase judicial, que pegou as algemas,
“escondido”
, no quarto do apelante/apelado, por curiosidade, e saiu com elas no bolso para um estabelecimento comercial; houve briga no bar e algemou um indivíduo, sendo que os policiais chegaram e o levaram para a delegacia por estar com as algemas pertencentes à Administração Pública; não comunicou ao apelante/apelado que pegou o objeto entre seus pertecentes e nem tinha ciência que pertencia ao Estado, pois não viu o brasão da Polícia.

- a testemunha Diego Lopes, em Juízo, revelou ter trabalhado com o apelante/apelado na Comarca de Alto Taquari/MT; teve conhecimento, à época, sobre o tiro que ele levou em serviço e que foi levado para atendimento médico em Rondonópolis; após o acidente, foi até Rondonópolis com uma sacola contendo o “fardamento” do apelante/apelado e a entregou para seu genitor.

Dito isso, analisam-se os recursos por ordem de interposição.

Do recurso do Ministério Público:

Em virtude da precisa interpretação do fato descrito na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório, adota-se o entendimento da i. PGJ,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelante/apelado REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA:

“[...] Todos depoimentos testemunhais (Cb PM Almir Santana da Silva, Sd PM Lucas Ribeiro Moreira e Newton Ribeiro Barros Neto) trazidos nas razões do recurso ministerial não demonstram, como a segurança necessária, que o militar (SD PM REIDSON FRANCISCO ABRAO PEREIRA), em decorrência do cargo que ocupa, tenha subtraído em proveito próprio ou alheio o par de algemas de série no 1373, pertencente à carga da Cia de Polícia Militar de Alto Taquari/MT [...]

Frise-se que, como bem exposto na sentença, o réu alegou que ‘após sofrer um ferimento, seus pertences, incluindo a algema, foram removidos [...] não tinha ciência da presença da algema entre seus pertences e descobriu mais tarde que um colega a encontrou e a levou sem sua autorização [...]’

Essa versão não está isolada completamente das demais provas dos autos, pois encontra guarida no depoimento da testemunha Diego Lopes, a qual disse que, após o réu ter sido internado em um hospital devido a um ferimento por disparo de arma de fogo, teria ‘entregado uma sacola contendo o fardamento do Soldado PM Reidson Francisco Abrão Pereira, a pedido do comandante da época. Essa sacola foi solicitada e posteriormente buscada pelo pai do acusado em Rondonópolis [...]’

Nesse contexto, embora exista prova da posse injustificada do par de algemas de série no 1373, pertencente à carga da Cia de Polícia Militar de Alto Taquari/MT, por parte do SD PM REIDSON FRANCISCO ABRAO PEREIRA, o conjunto probatório é insuficiente para condená-lo, uma vez que em nenhum momento restou comprovado, inequivocadamente, o elemento subjetivo do tipo penal (dolo específico de subtração), circunstância essa indispensável para a configuração do delito peculato furto, tal como concluíram os Juízes Militares do Conselho Permanente.

Apesar de existir uma possibilidade de que o SD PM REIDSON FRANCISCO ABRAO PEREIRA possa ter realmente agido com dolo específico de subtrair o par de algemas, não há um único elemento concreto nos autos capaz de comprovar, de maneira evidente, tal fato. [...].”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 214253687)

Em reforço, anote-se julgado desta e. Câmara:

“Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos [...] impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.”
(Ap. no 0012554-11.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.5.2023)

Nesse quadro, a absolvição do apelante/apelado
REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA deve ser preservada.

Do recurso de REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA:

O Juízo singular fundamentou a absolvição pela insuficiência de provas (CPPM, art. 439, “e”), com suporte no princípio do
in dubio pro reo
, por entender que
“não emergem elementos probatórios suficientes que atestem que o Sr. Reidson tenha, de forma consciente e deliberada, se apropriado da referida algema em prol de interesses próprios ou de terceiros”
.

No caso, as algemas pertencentes à
Administração Pública [Polícia Militar do Município de Alto Taquari/MT] estavam na “posse” do apelante/apelado
REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA, entre seus
pertences pessoais, em seu quarto. Em outras palavras, as
provas produzidas não demonstraram dolo específico na conduta do apelante/apelado [visava subtrair as algemas], mas a dúvida sobre sua intenção.

Na essência, não resultou
“provada a inexistência do fato”
, tampouco a hipótese de
“não haver prova da sua existência”
(CPPM, art. 439, “a”), para se justificar a alteração do fundamento utilizado pelos membros do Conselho de Justiça.

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO VERIFICADO – DOLO DIRETO E ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO [...] Ausentes provas seguras e suficientes acerca da presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do delito [...] a absolvição é medida que se impõe.”
(Ap. 0004126-11.2017.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.5.2023)

Logo, mantém-se o fundamento da sentença absolutória (CPPM, art. 439, “e”).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024